Tribunal: TJES
Processo: 0002967-69.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002967-69.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THANAILDO RIBEIRO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. H
á prova suficiente para a condenação, estando autoria e materialidade comprovadas não apenas pela apreensão da arma de fogo e das munições como, também, pela robusta prova oral colhida.

2. Pena-base adequada por meio da valoração motivada das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP). N
ão existem pesos absolutos para cada circunstância judicial nem cálculo aritmético para a fixação da pena-base.

3. A
gratuidade de justiça é matéria a ser submetida ao juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002967-69.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THANAILDO RIBEIRO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
THANAILDO RIBEIRO SOUZA
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Ibiraçu
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
3 anos de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

No dia 04/09/2021, aproximadamente às 01h57min, no Sítio do Edinho, em Picuã, Zona Rural, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente portava 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .32 ACP, nº de série 643641 e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre .32, tipo Ogival, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 12 e Boletim Unificado de fls. 19/22.

Consta ainda que no mesmo dia, hora e local, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) cigarro de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 12 e Auto de Constatação Provisória de Drogas de fls. 14.

Emerge-se que no dia dos fatos, os Policiais Militares receberam várias denúncias informando volume de som alto, emitido por uma festa clandestina denominada “
baile do mandela
” realizada por Anderson Ferreira Peres. Ao chegarem na localidade, visualizaram o nacional Thanaildo Ribeiro Souza desvencilhar-se de 01 (uma) arma de fogo carregada com 05 (cinco) munições, arremessando-a em um lote ao lado da residência em que acontecia a referida festa.

Desponta-se que ao ser abordado pelos Militares, foi encontrado com o denunciado 01 (um) cigarro de maconha.

Após a instrução, o ilustre julgador de 1º gra
u julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, decidindo não haver prova da materialidade do crime ligado à Lei de Drogas. Quanto à arma de fogo, contudo, registrou que "
o denunciado transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, conforme narrado na denúncia, fls. 03/v, sem autorização e em desacordo com a lei, enquadrando-se a conduta do acusado ao delito que lhe é imputado na exordial acusatória.
" De acordo com o juízo de origem, "a

materialidade
do crime restou devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 14/15, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 122/125 dos autos [e a]
autoria
, por sua vez, revelou-se induvidosa diante do conjunto probatório que se descortinou dos autos".

Informado com a condenação, o apelante, nesta instância, diz

não haver provas suficientes
. Subsidiariamente, aponta

excesso na fixação da pena-base

e requer a
gratuidade de justiça.

Sem nenhuma razão.

Ao contrário do que diz Thanaildo,
há prova suficiente para a condenação, estando autoria e materialidade comprovadas não apenas pela apreensão da arma de fogo e das munições como, também, pela robusta prova oral colhida.

Embora, quando interrogando, tenha o réu negado a prática delitiva, os
policiais militares
participantes da diligência que culminou com o flagrante
confirmaram a dinâmica da ocorrência tal como narrada pelo
parquet
.

Como bem apontado na origem, o
policial militar Rodolfo Alvarenga
disse, confirmando suas palavras da fase policial, que, chegando no local para o qual foram acionados,
"várias pessoas se evadiram, momento em que viram uma pessoa, que estava vestida com roupa de time, dispensando um objeto no lote vizinho ao evento
." Localizando o objeto, constataram tratar-se de uma arma de fogo devidamente municiada, logrando êxito da prisão em flagrante do ora recorrente.

No mesmo sentido foi a oitiva do
policial militar João Rafael
, segundo quem o apelante foi, de fato, responsável por dispensar o objeto ilegal apreendido.

Quanto às testemunhas arroladas pela defesa, embora duas tenham dito que não viram pessoas armadas no evento,
Larissa Pereira Mercier afirmou, realmente, "que viu uma arma sendo chutada, quando da chegada da polícia"
. Isso apenas corrobora a versão apresentada pelos policiais, que veio acompanhada de detalhes do flagrante.

Foi assim bem observado na sentença:

Verifica-se, portanto, do depoimento das testemunhas policiais militares ouvidas neste Juízo, que o denunciado dispensou a armas de fogo e os projéteis apreendidos nos presentes autos, muito embora este negue a prática delitiva, porém, as falas das testemunhas Anderson e Larissa deixam claro que, muito embora para entrar no evento pelo portão os frequentadores passassem pela revista dos seguranças con
tratados, haviam “brechas” no local, eis que os Policiais Militares entraram pelos fundos, e ainda, a testemunha Larissa informa que haviam muitas pessoas fazendo o uso de maconha.

Não há que se falar, portanto, em absolvição.

Quanto à pena-base, (artigo 59 do do CP), não há dúvidas de que a
culpabilidade
, a
conduta social
e os
motivos
são desfavoráveis ao réu.
A primeira circunstância
, porque o réu portava arma devidamente municiada, o que extrapola a gravidade em abstrato do crime;
a segunda
, porque o crime foi cometido quando o agente cumpria pena em regime aberto, demonstrando a péssima convivência em sociedade;
a terceira
, porque o agente portava arma de fogo para adentrar local de lazer com grande número de pessoas, inclusive usando drogas concomitantemente; isso é suficiente para fixar a pena-base em
3 anos de reclusão e multa,
razoável e proporcional se consideradas as balizas legais entre 2 e 4 anos e multa.

Ressalto, ademais,
não existirem pesos absolutos para cada circunstância judicial nem cálculo aritmético para a fixação da pena-base.

Nas demais fases, embora não tenha havido insurgência, não há reparos a serem realizados. A agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa foram corretamente compensadas, não existindo causas de aumento ou de diminuição.

Nos termos do artigo 33 do CP, correto o regime inicial semiaberto, diante da reincidência.

Por fim, sabe-se que
a gratuidade de justiça é matéria a ser submetida ao juízo da execução penal.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)